Tribunal: TJSP
Processo: 2276262-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR INDEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO"

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial

Ementa:
"AGRAVO INTERNO - LIMINAR INDEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS ATRELADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO E LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - ATO JUDICIAL MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO"

"Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder".